Tribunal: TJMT
Processo: 0004836-70.2018.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004836-70.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSEVALDO TELES DE ARAUJO - CPF: 919.715.511-04 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSEVALDO TELES DE ARAUJO - CPF: 919.715.511-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O DA DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO EM VIA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM CONFISSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da L. nº 10.826/2003), com aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da mesma lei), substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu configura legítima defesa, a justificar absolvição nos termos do art. 23, II, do CP e, (ii) saber se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, bem como se a pena imposta comporta agravamento, regime inicial mais gravoso e exclusão da substituição por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. "O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e da moderação no uso dos meios de repulsa, sendo inviável sua configuração quando a prova dos autos demonstra excesso na ação defensiva. 2. A desproporcionalidade entre a alegada agressão e a reação do agente impede o reconhecimento da excludente de ilicitude.” (TJMT, AP. 1037944-64.2022.8.11.0002

4. Inviável a aplicação do princípio da consunção, ante a comprovação de que o porte da arma de fogo antecedeu o disparo e foi praticado com desígnios autônomos, demonstrando independência entre as condutas típicas.

5. A culpabilidade foi negativamente valorada, ante o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Reconhecida a reincidência, compensada com a atenuante da confissão espontânea.

6. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente específico. Fixado o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo

7. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25, 59, 61, I, 65, III, “d”, 69; CPP, art. 386, VI; Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

AgRg no AREsp n. 1211409/MS; TJMT, AP. 1037944-64.2022.8.11.0002, AP n. 1002109-65.2022.8.11.0050

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004836-70.2018.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROSEVALDO TELES DE ARAUJO

APELADO: ROSEVALDO TELES DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por ROSEVALDO TELES DE ARAUJO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da respectiva ação penal, que condenou ROSEVALDO TELES DE ARAUJO à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de disparo de arma de fogo – art. 15 da Lei n. 10.826/03, sendo a sanção corpórea substituída por duas restritivas de direitos (ID. 280515440).

A
Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina
sustenta que: 1) mostra-se indevida a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, pois os delitos possuem contextos distintos e foram cometidos com desígnios autônomos, sendo que o porte ilegal ocorreu antes do disparo em via pública; 2) a culpabilidade deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena do crime de disparo de arma de fogo, pois a conduta foi motivada por ciúmes e gerou risco real de atingir a vítima; 3) o réu foi definitivamente condenado, em 18/03/2014, por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.º 10.826/03), sendo essa condenação anterior aos fatos apurados nestes autos, razão pela qual deve ser reconhecida a reincidência, na segunda fase dosimétrica; 4) por ser o réu reincidente,
“(...) a sanção deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto ou fechado, a depender da quantidade de pena aplicada, por expressa imposição legal (...)”
; 5) a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos, em razão da reincidência do réu.

Requer o provimento do recurso para que:

“(...) a) seja afastado o princípio da consunção e seja o réu condenado pelo cometimento dos crimes descritos nos arts. 14 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal;

b) seja valorada negativamente, na primeira fase de dosimetria de pena, a circunstância judicial alusiva à culpabilidade do réu;

c) seja reconhecida, na segunda etapa de sopesamento da pena, a reincidência do recorrido, e;

d) seja fixado regime de cumprimento de pena diverso do aberto, afastando-se com isso a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (...)”
(ID. 280515455).

ROSEVALDO TELES DE ARAUJO
alega que agiu em legítima defesa.

Pede o provimento do recurso para que seja absolvido
“com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP, diante da excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.”
(ID. 280515456).

Nas contrarrazões, ROSEVALDO TELES DE ARAUJO pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, enquanto a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (IDs.

280515458 e 280515459).

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA exarou parecer pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 291112876).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a peça acusatória que dia 21 de setembro de 2018, por volta das 20h30, na via pública da cidade de Nova Xavantina, mais precisamente na rua Antônio Alves da Silva, Bairro Centro-Oeste, próximo ao Morro do Cruzeiro, Rosevaldo Teles de Araújo, com consciência e vontade, portou arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, identificadas como sendo uma arma de fogo calibre .22, marca Rossi n.º F27655 municiada com um cartucho intacto do mesmo calibre. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço Rosevaldo Teles de Araújo, com consciência e vontade, efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado e em via pública.

A sentença, após regular instrução, aplicou o princípio da consunção ao considerar que a posse ilegal de arma de fogo foi meio necessário para a prática do disparo em via pública.

Irresignados, tanto ROSEVALDO TELES DE ARAUJO quanto a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA requerem a reforma da sentença.

De início, esta Relatoria entende que o pedido defensivo de reconhecimento da legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos.

É sabido que, nos termos do art. 25 do CP, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No presente caso, o próprio réu,

ROSEVALDO TELES DE ARAUJO, confessou em juízo que iniciou uma discussão com a vítima e, em seguida, efetuou um disparo de arma de fogo ao lado dela.

Tal assertiva revela um cenário de animosidade verbal, culminando na adoção de uma resposta absolutamente desproporcional, precipitada e sem qualquer demonstração de necessidade defensiva.

Não há, nos autos, qualquer elemento que aponte para uma agressão prévia ou ameaça iminente por parte da vítima e, nenhuma testemunha relata comportamento hostil do ofendido.

A narrativa do próprio acusado restringe-se a uma mera discussão, ou seja, um embate verbal que, por si só, jamais autorizaria reação armada.

A simples existência de um conflito, de palavras ríspidas não legitima, por si, a adoção de meios violentos, mormente letais.

A legítima defesa, insista-se, requer agressão injusta, atual ou iminente, o que está absolutamente ausente no presente caso.

O que se verifica, ao revés, é uma atuação voluntária e consciente do réu, que, portando arma de fogo de forma deliberada, resolveu utilizá-la em ato de intimidação, disparando em local público, próximo à vítima, sem provas de que esta, em momento algum, tenha representado perigo concreto à sua integridade física.

Para o caso, aplicável o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e da moderação no uso dos meios de repulsa, sendo inviável sua configuração quando a prova dos autos demonstra excesso na ação defensiva. 2. A desproporcionalidade entre a alegada agressão e a reação do agente impede o reconhecimento da excludente de ilicitude.”
(TJMT, AP. 1037944-64.2022.8.11.0002
, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 29/05/2025).

Assim sendo, não se identifica a alegada excludente de ilicitude.

Por outro lado, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
“aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando existente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo”
(AgRg no AREsp n. 1211409/MS, Relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018), hipótese que não se verifica nos presentes autos. Senão vejamos.

Observa-se, em primeiro lugar, que
Rosevaldo Teles de Araújo
chegou à residência já portando arma de fogo, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, circunstância esta confessada por ele próprio tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Em segundo lugar, destaca-se que, na delegacia, ROSEVALDO TELES DE ARAÚJO declarou que possuía a referida arma há cerca de dois anos antes dos fatos descritos na exordial acusatória, bem como que a portava ilegalmente em propriedades rurais.

Os autos revelam que a presença do dolo do disparo apenas se configurou posteriormente à prática do porte ilegal, o que reforça a independência das condutas típicas.

A arma de fogo já estava em poder do acusado há cerca de dois anos, como por ele mesmo admitido, sendo utilizada de forma continuada sem autorização legal, o que descaracteriza a ideia de porte eventual ou acessório ao disparo, retirando a base lógica da consunção.

Nesse cenário, é forçoso concluir que o porte ilegal de arma de fogo ocorreu em contexto fático e temporal diverso do disparo, com designíos autônomos, razão pela qual ROSEVALDO TELES DE ARAÚJO deve ser condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03, em concurso material.

Nesse sentido:

“Incabível o pleito de absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo (princípio da consunção), notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal da arma antecedeu à prática do disparo.” (TJMT, Ap. nº 0001908-16.2019.8.11.0044) (...)”
(TJMT, AP n. 1002109-65.2022.8.11.0050, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/05/2024).

Por sua vez, no tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetor deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, o maior ou menor grau de censura ao comportamento do réu.

No caso em tela, a conduta do réu, ao efetuar disparo de arma de fogo em via pública, com o propósito de intimidação, nas proximidades de pessoa determinada - quase a atingindo - e expondo-a a perigo concreto, evidencia elevado grau de reprovabilidade, circunstância que justifica a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do CP.

Lado outro, realmente deve ser reconhecida a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do CP, conforme condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 14), certificada nos autos n. 1450-71.2014.811.0012.

Contudo, tal circunstância deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do mesmo diploma legal, haja vista que o réu, tanto na fase policial quanto em juízo, admitiu a prática delitiva de forma livre e voluntária.

Enfim, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44, inciso II, e § 3º, do CP, uma vez que se trata de réu reincidente específico.

Passa-se à nova dosimetria.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14 DA LEI N. 10.826/03

1ª Fase

A conduta imputada ao réu refere-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena cominada é de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa.

Em análise às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não se verifica a presença de vetores negativos que justifiquem exasperação da pena-base. A culpabilidade não extrapola o tipo penal; em relação aos antecedentes, a condenação definitiva será utilizada na segunda fase como reincidência; a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são neutras; tampouco há notícia de comportamento da vítima que demande análise desfavorável.

Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª Fase

Verifico a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devidamente demonstrada nos autos, que revela condenação criminal transitada em julgado anterior por crime de porte de arma de fogo de uso permitido. Por outro lado, também incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, a qual também foi reconhecida pelo juízo singular e efetivamente demonstrada nos autos, inclusive em ambas as fases da persecução penal. Assim, reconheço a compensação integral entre elas.

Logo, mantém-se a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena. Nada há a ser considerado nesta etapa, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – ART. 15 DA LEI N. 10.826/03

A conduta imputada ao réu refere-se ao crime de disparo de arma de fogo em via pública, tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena cominada é de 2 a 4 anos de reclusão, e multa.

1ª Fase

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade deve ser valorada negativamente. Com efeito, a conduta do réu, ao efetuar disparo de arma de fogo em via pública, com propósito de intimidação, evidenciou grau acentuado de reprovabilidade, pois expôs a integridade física de terceiros a risco concreto, comportamento que extrapola o desvalor já contido no tipo penal. As demais circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima) permanecem neutras.

Importante destacar que a condenação penal anterior transitada em julgado não será considerada como maus antecedentes nesta fase, mas sim utilizada exclusivamente na segunda fase da dosimetria, para fins de reconhecimento da reincidência.

Assim, diante da valoração negativa da culpabilidade, exaspero a pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

2ª Fase

Na segunda fase, reconhece-se a existência de condenação penal definitiva anterior, motivo pelo qual incide a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal. Por outro lado, também se reconhece a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), devidamente demonstrada nos autos, circunstância que colaborou com a instrução processual e formação do convencimento judicial. Diante da coexistência dessas duas circunstâncias, promovo a compensação integral dos seus efeitos.

Conserva-se, portanto, a pena intermediária em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

3ª Fase

Não há causas legais de aumento ou de diminuição aplicáveis ao caso concreto, motivo pelo qual a pena definitiva fica em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Reconhecido o concurso material entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública, impõe-se a soma aritmética das penas fixadas para cada delito, totalizando a pena definitiva em 4 anos e 4 meses de reclusão, bem como 22 dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente específico, nos termos do art. 44, incisos I e II, e § 3º, do CP

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO DESPROVIDO e

RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL
provido,
a fim de aumentar a pena de ROSEVALDO TELES DE ARAUJO para 4 anos e 4 meses de reclusão, bem como 22 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025